Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RAI No 1010667-16.2021.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, verifica-se que o mérito do presente agravo já foi apreciado/julgado consoante acórdão de ID no 96979956.
Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado do citado acórdão e, em caso positivo, arquivem com as baixas necessárias
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora